Tribunal: TJDFT
Processo: 0701176-57.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM COMPROVADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a consumação do crime de furto ou roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo. É o que preconiza a teoria da apprehensio ou amotio, amplamente adotada pela jurisprudência pátria.

2. Resta devidamente comprovado nos autos que houve a consumação do crime de roubo, pois o réu subtraiu o celular da vítima (houve inversão da posse), ainda que, logo depois, tenha sido perseguido por uma testemunha, que saiu em seu encalço, e o capturou, levando-o à Delegacia de Polícia, o que ensejou a sua prisão em flagrante e a apreensão e restituição do bem à vítima.

3. Não havendo dúvida quanto à consumação do delito, a tese de desclassificação para a modalidade tentada, com a consequente redução da pena, deve ser afastada.

4. Recurso desprovido.